Tribunal: TCU
Processo: 029.792/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas, além de Jorge Armando da Cruz Morais, na condição de presidente daquela entidade (gestão: 9/12/2006 a 20/12/2010), em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos do Convênio 1649/2009 (Siconv 731810/2009), que tinha por objeto a realização de conferências de saúde dos jovens relativamente ao consumo de álcool e drogas, saúde sexual e reprodutiva e prevenção da violência na infância e adolescência, formando estudantes multiplicadores, com elaboração e confecção de cartilha, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), sob o valor original de R$ 154.360,60, sendo R$ 140.300,00 em recursos federais e R$ 14.060,60 referentes à contrapartida da convenente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas, além de Jorge Armando da Cruz Morais como presidente dessa entidade (gestão: 9/12/2006 a 20/12/2010), diante de irregularidades na prestação de contas dos recursos federais no bojo do Convênio 1649/2009 (Siconv 731810/2009) destinado à realização de conferências sobre a saúde dos jovens em função do consumo de álcool e drogas, além da saúde sexual e reprodutiva e da prevenção da violência na infância e adolescência, formando estudantes multiplicadores, com a elaboração e confecção de cartilha, com vistas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor original de R$ 154.360,60 pelo aporte de R$ 140.300,00 em recursos federais e de R$ 14.060,60 em recursos da contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas, além de Jorge Armando da Cruz Morais, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas, além de Jorge Armando da Cruz Morais, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 30/7/2010 128.478,64 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas, além de Jorge Armando da Cruz Morais, sob o valor individual de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.